Tribunal: STF
Processo: ARE 1307581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO - Tribunal do júri - Homicídio qualificado consumado, duplo homicídio qualificado tentado e porte de drogas para consumo pessoal - Preliminar de nulidade pelo indeferimento de extração cópias do processo - Inocorrência - Matéria já apreciada em sede de Mandado de Segurança - Processo digital - Acesso pelo causídico a qualquer peça processual durante o plenário - Preliminar de nulidade pela não formulação de quesito específico sobre a legítima defesa putativa - Descabimento - Tese abarcada pelo quesito genérico 'O jurado absolve o réu?' - Exegese do art. 483, §2º, do CP – Precedentes - Mérito - Pretendida anulação ao argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos - Impossibilidade - Tese defensiva não acolhida pelos jurados com arrimo na prova dos autos - Opção por uma das versões que não macula a decisão do conselho de sentença - Qualificadoras também acolhidas com arrimo nos elementos amealhados ao caderno processual - Pena que reclama pequeno ajuste - Fato posterior que não se presta a justificar a elevação da básica - Regime fechado mantido. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, “a”, e LXXIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "No que toca à primeira prejudicial, já houve exaustivo enfrentamento da matéria quando do indeferimento liminar do Mandado de Segurança nº 2142057-46.2019.8.26.0000 em 02.07.2019, cujos termos aqui são transcritos, a fim de reafirmar o descabimento da preliminar arguida:
    'Em tempos em que o papel vem perdendo espaço no mundo para os formatos digitais de moeda, livros, documentos, imagens, etc., impossível seria que o Judiciário permanecesse no ostracismo tecnológico.
    Após experiências-piloto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, regulamentou no âmbito de sua atuação (a exemplo de outras Cortes Brasil a fora), por intermédio da Resolução nº 551, do já distante (em termos de avanço da tecnologia da informação) ano de 2011, o processo eletrônico.
    Em suma, trata-se de ambiente virtual no qual todas as peças e arquivos processuais são armazenados, podendo ser acessado via internet (eSaj), seja via software (Saj), a depender do consultor, se parte, magistrado, servidor, etc.
    Nessa conjuntura, reveste-se de inabalável acerto a decisão que indeferiu a impressão, às custas do Judiciário, da integralidade dos autos digitais.
    Ora, como bem pontuado na origem, o causídico tem acesso em tempo integral e irrestrito aos autos, o que pode fazer também em plenário; seu pleito, assim, vai na contramão dos escopos do processo digital, que são a economia material e humana.
    Não bastasse, diversas são as alternativas ao advogado, que pode salvar o conteúdo do feito, v.g., em formato “.pdf”, e acessar, durante o plenário, inclusive de seu celular; pode, ainda, destacar apenas as peças e documentos que reputar mais importantes; pode, com simples comandos de “ctrl+F” no formato acima mencionado, localizar algum verbete constante do documento, dentre outras alternativas.
    O formato digital, dessa forma, permite maior amplitude de consulta do que os anteriores processos físicos, porque desnecessário o pedido de vista e requerimentos de extração de cópias, daí a impertinência de se falar em vedação de acesso aos autos, ou de constrangimento ilegal sanável via mandado de segurança.
    Portanto, uma vez manifestamente improcedente o que aqui se requer, nada mais há que se considerar'.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente